Tribunal: TJDFT
Processo: 0749776-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749776-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Santa Marta Distribuidora de Drogas Ltda Apelado: Marcílio Mendes de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Santa Marta Distribuidora de Drogas Ltda contra a sentença (Id. 64335216) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Por meio da manifestação referida no Id 65581949 o demandante informou que a sociedade empresária ré adimpliu a obrigação consistente no pagamento dos alugueres decorrentes da celebração do negócio jurídico de locação (Id. 65584016) informado na causa de pedir. Além disso, verberou que o referido imóvel já foi locado a pessoa jurídica diversa. Assim, requereu a extinção da presente relação jurídica processual (Id. 65581949). A recorrente não se manifestou, de acordo com a certidão referida no Id. 65998457. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. No caso em deslinde o recorrido afirma que a ora apelante cumpriu integralmente a obrigação, tendo trazido aos presentes autos os respectivos comprovantes de pagamento (Id. 65581949). Nesse contexto o transcurso do prazo concedido (Id. 65621813) sem que houvesse manifestação, por parte da recorrente, demonstra a ausência de interesse no julgamento do recurso (Id. 65998457). A situação descrita, em verdade, deve ser entendida como desistência tácita do recurso. Feitas essas considerações, homologo a desistência para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Certificada a preclusão remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator